Tribunal: TJSP
Processo: 1005426-75.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Embargos de Terceiros. Pretensão de afastar imóvel da ação principal de alienação judicial – Alegação de posse animus domini – Não ocorrência – Existência de ação de usucapião, julgada improcedente – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 - Recurso improvido.

I. Caso em Exame
Embargos de terceiros

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Embargos de Terceiros. Pretensão de afastar imóvel da ação principal de alienação judicial – Alegação de posse animus domini – Não ocorrência – Existência de ação de usucapião, julgada improcedente – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 - Recurso improvido.

I. Caso em Exame
Embargos de terceiros opostos para defesa de imóvel, com alegação de posse legítima pelos embargantes. A sentença não reconheceu o direito dos embargantes, considerando improcedente a ação de usucapião proposta, não sendo os autores legítimos proprietários do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a propriedade do imóvel mencionado. Caso fosse reconhecido o inventariante dos embargantes como proprietário, a ação de alienação judicial teria ocorrido entre partes ilegítimas, impedindo o leilão do imóvel. No entanto, a ação de usucapião foi julgada improcedente, não preenchendo os embargantes os requisitos para aquisição da propriedade.
III. Razões de Decidir
3. A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, conforme art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
4. A posse exercida sobre o imóvel ocorreu por mera tolerância dos primitivos proprietários, não havendo prescrição aquisitiva por usucapião ordinária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada.
Legislação Citada:
Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; CPC, art. 677, art. 85, § 11, art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.